Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718126-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em face do JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO, nos autos n. 0732101-68.2023.8.07.0003, ação de busca e apreensão de veículo cumulada com revogação de procuração e indenização por danos morais ajuizada por ADRIANA VEIGA DA SILVA BARROS em desfavor de BRUNO BERNARDO DE ABREU, EDSON DA SILVA DOS SANTOS, MICHAEL FERREIRA DE ARAÚJO, MARCOS FELIPE PEREIRA DE MEDEIROS, GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES e o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. Recebido o conflito, o Juízo suscitante foi designado para apreciar eventuais medidas urgentes (ID 58869241). O Juízo suscitado não apresentou informações, conforme certidão de ID 60134430. Nos termos do art. 956 do Código de Processo Civil e art. 208 do RITJDFT, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024 16:04:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador